Tribunal: CARF
Processo: 18470.730278/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DO LIVRO CAIXA. DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE NÃO ESCRITURADOS CONTABILMENTE. INCIDÊNCIA DE IRPJ SOBRE OS VALORES APURADOS E INCIDÊNCIA REFLEXA DE PIS, COFINS E CSLL
Incide IRPJ com reflexos em PIS, COFINS e CSLL sobre valores ajustados pela fiscalização no livro razão do contribuinte, que não comprova de forma idônea os lançamentos realizados em sua contabilidade. Também incidem os tributos mencionados sobre valores de depósitos encontrados em extratos bancários do contribuinte que não comprova a origem dos respectivos créditos.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA QUALIFICADA DE 150%
Aplica-se a multa qualificada de 75% sobre o montante de crédito tributário apurado em decorrência de receitas omitidas, na forma do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e RIR/1999. Constitui hipótese de qualificação da multa de ofício para 150% sobre os montantes devidos, a conduta ilícita do contribuinte de não emitir, ou emitir com subfaturamento, notas fiscais (notas fiscais calçadas).
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRAZO DE UM ANO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE. PRAZO IMPROPRIO
Embora em vigor o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, não é causa de nulidade a extrapolação do prazo de um ano para conclusão do procedimento de autuação fiscal, especialmente se as prorrogações que auxiliaram na superação do prazo, foram motivadas pelo contribuinte. Por não prever consequências processuais, a hipótese do artigo em questão é de prazo impróprio, que também por esse motivo não torna nulo o procedimento.
PRELIMINAR DE NULIDADE DOS PERCENTUAIS DE MULTA DE OFICIO E QUALIFICADA. MULTA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONTROLE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 2
Eventual inconstitucionalidade dos percentuais de multa de ofício ou multa qualificada não é atribuição do órgão julgador administrativo. Nesse sentido, não compete ao CARF exercer controle de constitucionalidade de lei nos termos da súmula CARF no 2

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730278/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.765 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
M&B1 REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DO LIVRO CAIXA.
DEPÓSITOS
EM
CONTA
CORRENTE
NÃO
ESCRITURADOS
CONTABILMENTE. INCIDÊNCIA DE IRPJ SOBRE OS VALORES
APURADOS E INCIDÊNCIA REFLEXA DE PIS, COFINS E CSLL
Incide IRPJ com reflexos em PIS, COFINS e CSLL sobre valores ajustados
pela fiscalização no livro razão do contribuinte, que não comprova de forma
idônea os lançamentos realizados em sua contabilidade. Também incidem os
tributos mencionados sobre valores de depósitos encontrados em extratos
bancários do contribuinte que não comprova a origem dos respectivos créditos.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA QUALIFICADA DE 150%
Aplica-se a multa qualificada de 75% sobre o montante de crédito tributário
apurado em decorrência de receitas omitidas, na forma do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996 e RIR/1999. Constitui hipótese de qualificação da multa de
ofício para 150% sobre os montantes devidos, a conduta ilícita do contribuinte
de não emitir, ou emitir com subfaturamento, notas fiscais (notas fiscais
calçadas).
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
PRAZO
DE
UM
ANO
PARA
CONCLUSÃO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INAPLICABILIDADE. PRAZO IMPROPRIO
Embora em vigor o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, não é causa de nulidade a
extrapolação do prazo de um ano para conclusão do procedimento de autuação
fiscal, especialmente se as prorrogações que auxiliaram na superação do prazo,
foram motivadas pelo contribuinte. Por não prever consequências processuais,
a hipótese do artigo em questão é de prazo impróprio, que também por esse
motivo não torna nulo o procedimento.
PRELIMINAR DE NULIDADE DOS PERCENTUAIS DE MULTA DE
OFICIO E QUALIFICADA. MULTA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.
CONTROLE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 2
Eventual inconstitucionalidade dos percentuais de multa de ofício ou multa
qualificada não é atribuição do órgão julgador administrativo. Nesse sentido,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730278/2011-03
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730278/2011-03

não compete ao CARF exercer controle de constitucionalidade de lei nos
termos da súmula CARF no 2

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da 6a Turma da DRJ/RJ1, que julgou
improcedente impugnação apresentada pela contribuinte acima, ora recorrente.
O caso trata de auto de infração lavrado contra a empresa em 24/10/2011, no qual
foram identificadas as seguintes infrações referente ao ano-calendário de 2007, exercício de
2008: i) Omissão de Receitas – Saldo credor da conta Caixa; ii) Omissão de receitas – Depósitos
bancários de origem não comprovada; iii) Falta de emissão de notas fiscais; iv) Subfaturamento
de vendas. Sobre tais infrações foram aplicadas multas de 75% e 150%, nos termos do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996.
As omissões de receita, de acordo com o Auto de Infração de fls. 2/42, geraram
débitos de IRPJ e reflexos em PIS, COFINS e CSLL, resultando no montante consolidado de R$
375.681,79, em valores da época.
Em sua impugnação, a empresa arguiu preliminares de nulidade do AI,
sustentando o seguinte: i) ofensa ao prazo legal de duração do procedimento fiscalizatório,
porquanto este ultrapassou mais de um ano para ser concluído; ii) violação ao princípio
constitucional de vedação ao confisco, eis que, somados os valores de multas, juros e correção
monetária, o débito ultrapassava 100% do montante do principal, o que, segundo alegou,
caracteriza o confisco; iii) ofensa a precedente do STF que determinou a exclusão do ISS da base
de cálculo de PIS, COFINS e CSLL da parcela do ISS que recai sobre o faturamento. No mérito,
rebateu os achados da fiscalização, justificando, em resumo: i) não houve omissão de receitas,
pois os valores encontrados em sua movimentação bancária não seriam passíveis de tributação;
ii) ainda que assim não fosse caberia à RFB comprovar a ocorrência de tais omissões; iii) em
razão disso, não ocorreu sonegação fiscal, pois inexistiu omissão dolosa ou fraude, tendo havido
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730278/2011-03

um erro formal em sua contabilidade, sobre o qual confessava com os esclarecimentos feitos à
fiscalização; iv) as notas fiscais em duplicidade decorreram de erro de impressão; v) não foi
possível esclarecer as demandas da fiscalização, pois ocorreu uma enchente nas imediações da
empresa que extraviou documentos fiscais.
A DRJ/RJ1 julgou improcedente a impugnação, sustentando, em síntese, que não
procedem as preliminares de nulidade, pois o prazo de um ano para conclusão do processo
administrativo fiscal não se aplica para o procedimento de fiscalização. Além do que, trata-se de
prazo impróprio, que não acarreta consequências processuais. Sobre a segunda preliminar,
argumentou que não há no caso violação ao princípio constitucional de vedação ao confisco, pois
a administração tributária somente está vinculada às decisões do Poder Judiciário quando estas se
referirem especificamente ao contribuinte ou resultarem de precedentes vinculatórios,
reconhecidos como tais pelas autoridades competentes.
Sobre a omissão de receitas, ressaltou a decisão recorrida que duas foram as
infrações constatadas pela fiscalização que caracterizam tal infração: “existência de saldo credor
da conta ‘Caixa’ e a falta de comprovação através de documentação hábil e idônea, por parte da
interessada, quando intimada, dos recursos creditados em contas correntes de sua titularidade”.
Sobre tais presunções, aduziu a DRJ/RJ1, que ambas constam do RIR, de 1999 no
art. 281, I (§ 2o, art. 12, do Decreto-Lei no 1.598/77), e art. 849 (art. 42 da Lei no 9.430/96).
Sobre esses pontos, argumentou a decisão que a recorrente não conseguiu comprovar com
documentação contábil idônea a origem tanto dos depósitos encontrados em sua movimentação
bancária quando os existente na conta “caixa”.
Com relação à exigência de tributos sobre as diferenças de operações não
contabilizadas ou contabilizadas a menor, a DRJ registra que a recorrente admitiu que houve um
erro formal em sua contabilidade, mas essa admissão não caracterizaria denúncia espontânea,
pois ocorreu após o início da fiscalização.
Quanto a alegação de exclusão de ISS da base de cálculo de PIS, COFINS e
CSLL da parcela do ISS que recai sobre o faturamento, a decisão recorrida concluiu que o art.
97, IV do CTN estabelece que cabe à lei a definição da base de cálculo dos tributos e, no caso de
tais contribuições, a lei definiu a receita bruta como base de cálculo, não cabendo a citada
exclusão.
Sobre a aplicação da multa de 150%, o órgão julgador explica que tal penalidade
motiva-se na prática de sonegação fiscal por parte da recorrente, quando não emitiu ou emitiu
notas fiscais com falsidade (nota fiscal calçada).
Inconformada, a empresa recorreu por meio do recurso voluntário de fls. 490/508,
praticamente reiterando os argumentos da impugnação.
O caso foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730278/2011-03

1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Conforme se verifica à fl. 487, a recorrente foi intimada da decisão da DRJ em
22/08/2014, por meio de AR. Do recurso voluntário consta carimbo da DRF com a data de
19/09/2014, o que comprova a sua tempestividade.
A matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de advogado constituído.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. PRELIMINARES DE NULIDADE
2.1 Duração razoável do processo
Conforme narrado acima, a recorrente reitera no recurso voluntário a arguição de
preliminares de nulidade. A primeira, se refere à eventual ofensa à duração do procedimento de
fiscalização que ultrapassou o limite de 360 dias, previsto no art. 24 da Lei no 11.457, de 2007.
Essa extrapolação de prazo caracterizaria violação ao princípio processual de duração razoável
do processo.

Em que pese o art. 24 da Lei no 11.457 de 2007 estabelecer a obrigatoriedade de
se decidir o processo contencioso no prazo de 360 dias, tal prazo é o que se considera na doutrina
como “prazo impróprio” para a administração e não exatamente um “prazo próprio”. Isso
porque, o legislador não estabeleceu consequências processuais para a inobservância desse
prazo, especialmente a anulação do processo. 1

Assim, não tem aplicação ao caso os dispositivos legais invocados pela recorrente.

Acrescente-se, que na fase de constituição do crédito (procedimento de autuação),
o art. 7o, § 2o do Decreto no 70.235, de 1972 estabelece o prazo de sessenta dias para conclusão
do procedimento, prorrogável por igual período.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.

1 "Quanto às consequências do descumprimento, os prazos podem ser: a) prazos próprios: aqueles cujo
descumprimento acarreta consequências precessuais. Ex.: prazo de contestação; prazo para recorrer; prazo para
apresentar o rol de testemunhas etc. b) prazos impróprios: aqueles cujo descumprimento não acarreta consequências
processuais. É o caso, por exemplo, dos prazos para o juiz proferir despachos, decisões e sentenças". Cf. LUNARDI,
Fabrício Castagna. Curso de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 294.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730278/2011-03

§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.

Assim, havendo necessidade, é possível prorrogar-se esse prazo até a conclusão
da fiscalização. No caso concreto foi o que ocorreu. A decisão da DRJ demonstra que o
procedimento foi prorrogado por meio de notificações feitas ao contribuinte com o objetivo de
colher elementos para a conclusão da fiscalização, que dependiam de informações suas. Assim, o
próprio contribuinte deu causa às prorrogação, razão pela qual, não existe nenhuma nulidade
nesse sentido se as prorrogações foram devidamente justificadas.

Dessa forma, afasto a alegação de nulidade do processo administrativo tributário
também por ofensa à duração razoável do processo, prevista no inciso LXXVIII do art. 5o da
Constituição Federal.
2.2 Nulidade em razão do percentual da multa

A recorrente sustenta que a multa isolada de 75% e a multa qualificada de 150%
são inconstitucionais por violarem o art. 150, IV da Constituição Federal, que veda a utilização
de tributo com efeito confiscatório. Transcreve conhecidos precedentes do Supremo Tribunal
Federal sobre o tema como reforço a sua tese.

A multa isolada de 75% foi aplicada em face da empresa porquanto, no caso em
questão, os valores de IRPJ e reflexos foram apurados por meio de lançamento de ofício,
consumado na forma de auto de infração. Isso porque, os lançamentos em questão, decorrem de
receitas omitidas, detectadas na relação entre as informações contabilizadas pela empresa e sua
movimentação bancária, por iniciativa do Fisco. Nesses casos, deve ser aplicado o disposto no
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que prevê o seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;

Quanto a multa de 150%, o § 1o do artigo mencionado prevê que o percentual de
75% será duplicado nas hipóteses em que ficar caracterizada conduta compatível com o tipo de
sonegação fiscal.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Embora não seja na seção referente às preliminares o lugar apropriado para
análise do cabimento ou não das citadas multas, o PAF possui limitações que não podem ser
transpostas sem ofensa à sua própria jurisprudência. A presente preliminar é um desses casos. A
definição dos percentuais de multa de ofício e qualificada são definidos por lei. Não compete ao
julgador administrativo avaliar se os percentuais definidos pela legislação são ou não
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730278/2011-03

proporcionais ou razoáveis. Também não é atribuição deste colegiado interpretar o dispositivo
legal à luz do preceito constitucional da vedação ao confisco, pois isso importaria, na prática, em
controle difuso de constitucionalidade, competência essa cabível ao Poder Judiciário.

Nesse, sentido, a súmula CARF no 2, impõe os limites da competência deste órgão
julgador sobre esse tipo de matéria.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Assim, todas as alegações da recorrente de não incidência da multa em razão dos
seu percentual desproporcional, vedação ao confisco e inconstitucionalidades da legislação, não
podem ser acolhidas por este Conselho Recursal, pois implicariam em controle de
constitucionalidade de lei, o que é vedado pela súmula CARF no 2.
3. MÉRITO
3.1 Exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições sociais
A recorrente sustenta que deveria ser excluída a parcela de ISS do cálculo das
contribuições PIS, COFINS e CSLL, incidentes reflexamente ao IRPJ por omissão de receita.
Em que pese tanto na impugnação quanto no recurso voluntário não ficar muito
bem explicada a tese da recorrente, é possível concluir que sua irresignação se baseia no seguinte
precedente do Supremo Tribunal Federal.
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. CONCEITO DE FATURAMENTO.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(RE 592616 RG, Relator(a): MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em
09/10/2008, DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008 EMENT VOL-02338-
11 PP-02120)
Conforme se viu, trata-se de reconhecimento de repercussão geral, não tendo
havido julgamento da matéria. Ainda que tal tivesse ocorrido, seu resultado seria inaplicável ao
caso concreto, pois a autuação se refere ao ano-base 2007 e a repercussão foi reconhecida em
2008. Além disso, até o momento, não houve decisão definitiva do STF.
Por essas razões, afasto a alegação de erro na apuração das bases de cálculo de
PIS e COFINS, diante da suposta e indevida inclusão de ISS sobre o seu montante.
3.2 Omissão de receita com base em irregularidades do livro razão
A autuação pela omissão de receita decorrente de lançamentos não comprovados
no livro razão decorreu da atipicidade como tais lançamentos foram feitos na data de 01/01/2007,
conforme quadro constante do Termo de Verificação Fiscal de fl. 43.
Registre-se, primeiramente, que a recorrente era optante do lucro presumido. De
acordo com o art. 527, III do RIR, de 1999, vigente à época dos fatos, é dever do contribuinte do
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730278/2011-03

lucro presumido manter seus livros fiscais em ordem, de modo que os lançamentos nele feitos
possam ser comprovados.
Art.527.A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I-escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II-Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III-em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios
por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram
de base para escrituração comercial e fiscal.
Intimada para comprovar os lançamentos realizados no livro razão, a recorrente
alegou o seguinte: “os valores consignados na conta caixa são escriturais para fazerem frente aos
pagamentos contabilizados, cuja origem já foram identificados por esta auditoria na conta
bancária” (fls. 159).

Ocorre que a fiscalização não encontrou nos extratos bancários fornecidos pela
empresa, referentes a 01/01/2007, data que era objeto da auditoria no livro razão, o recebimento
de valores que justificassem os créditos lançados no mencionado livro.

Intimada outra vez para as devidas comprovações reais dos lançamentos
contábeis, a recorrente simplesmente alegou que tais valores seriam justificáveis com base na
planilha de fls. 180/186. O documento em questão contém informações unilaterais da empresa
com diversas anotações manuscritas que aludem aos depósitos bancários encontrados em sua
movimentação, sem comprovação da origem das receitas por notas fiscais ou outro documento
idôneo.

A ausência de comprovação dos lançamentos no livro razão levaram a fiscalização
a recompor a conta caixa conforme os cálculos demonstrados mês a mês no Anexo 03,
considerando-se como valor de receita omitida o maior saldo credor de caixa no período de
2007. Tal procedimento tem respaldo na legislação no imposto de renda, conforme se observa:
Art.281.Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 12, §2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I-a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II-a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III-a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.

Cabia à recorrente, em cumprimento ao princípio da verdade real, juntar com a
sua impugnação os comprovantes dos lançamentos do livro razão que foram considerados como
omissões de receita pela fiscalização. Conforme se observa, a impugnação de fls. 430/457, a
defesa veio desacompanhada de qualquer documento comprobatório da alegada regularidade do
livro razão. A mesma falta de documentação comprobatória se repete com o recurso voluntário.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730278/2011-03

Em casos como o dos autos, não cabe somente a alegação de que os lançamentos
contábeis são regulares. É ônus do contribuinte comprovar a origem das receitas e despesas
lançadas em sua contabilidade com notas fiscais, faturas ou contratos.

Assim, considero regular a autuação por omissão de receita com base na falta de
comprovação por parte do contribuinte dos lançamentos contábeis no livro razão.
3.3
Omissão de receita com base em depósitos bancários não comprovados
A empresa foi intimada para apresentar sua movimentação bancária do período.
Examinados os depósitos bancários entregues pela fiscalizada, verificou-se a existência de
valores creditados não escriturados. A empresa foi intimada para apresentar justificativas da
origem de tais recursos monetários. Em resposta foi apresentada uma relação de fls. 180/187
com o número do banco, agência, conta, data, histórico, número do documento, valor e a
possível causa do crédito. Considerando que a planilha não trazia os documentos comprobatórios
das informações, a empresa foi intimada outra vez para tal finalidade, mas não trouxe nenhuma
prova.
Em razão disso, a empresa foi autuada pela constatação de depósitos em sua
movimentação bancária de origem não comprovada. A conduta da contribuinte enseja presunção
de omissão de receita na forma do art. 849 do RIR, de 1999.
Art.849.Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento, sujeitos a
lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil ou idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
Em sua impugnação e recurso voluntário, a empresa não apresenta nenhum
documento comprobatório dos depósitos realizados em suas contas correntes a não ser a lista de
fls. 180/187 que não traz nenhum documento a embasar as transações informadas. Para rebater
esse ponto da autuação, a recorrente invoca a Súmula CARF no 25, com o seguinte verbete:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Deve-se ressaltar que a matéria deste ponto da autuação não diz respeito à multa
qualificada de 150%, mas sobre receita não submetida à tributação (omissão de receita)
decorrente de créditos encontrados nos extratos bancários da contribuinte. Não há, portanto,
pertinência com o debate a súmula transcrita.
No entanto, tem cabimento no caso em questão a inteligência da súmula CARF no
26, pois reforça os efeitos tributários da omissão de receita, especialmente no ponto em que se
presume a disponibilidade da renda auferida pelo contribuinte a partir dos próprios montantes
omitidos. Veja-se:
Súmula CARF no 26:
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730278/2011-03

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nem mesmo o teor da súmula transcrita foi rebatido pela recorrente, que se
limitou a insistir que a planilha de fls. 180/187, desacompanhada dos documentos
comprobatórios, era prova bastante para justificar os depósitos não contabilizados.
Por essas razões, deve-se manter a autuação neste ponto específico, de omissão de
receitas em face de depósitos não devidamente contabilizados e de origem não comprovadas.
3.4
Das irregularidades na emissão de notas fiscais
Conforme narrado, a empresa foi também autuada por não ter emitido notas
fiscais para determinadas operações ou emitiu notas com valores que não correspondem à
realidade (notas calçadas).
Essa constatação foi possível com base na análise dos extratos bancários da
recorrente, em que se verificou créditos realizados por quatro empresas. Intimada para justificar
os motivos dos depósitos, uma das empresas, Porto Madrid Comércio Importação e Exportação
Ltda, informou que pagou à fiscalizada tais valores a título de comissão, mas a autuada não
emitiu as respectivas notas fiscais. Em razão dessa informação a recorrente foi notificada para
esclarecer e respondeu à intimação alegando que os esclarecimentos necessários constavam da
planilha de fls. 180/187, que já era de conhecimento da Fazenda. A fiscalização explica no TVF
que na planilha, os valores pagos pela empresa Porto Madrid se referem a comissões e que não
foram declarados pela contribuinte. Essa conduta omissa ensejou a aplicação de multa de ofício
qualificada para 150% por falta de emissão de documento fiscal obrigatório.
A falta de emissão de notas fiscais, especialmente quando essa omissão somente
se verifica por procedimento fiscalizatório de iniciativa do Fisco, caracteriza a hipótese do art.
44, § 1o da Lei no 9.430, de 1996 e do art. 957, II do RIR, de 1999.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art.957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
I- de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730278/2011-03

II- de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
A Lei no 4.502, de 1964, que estabelece normas gerais sobre IPI e define
sonegação fiscal nos arts. 71 a 73, por sua vez, prescreve o seguinte:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A conduta de não emitir notas fiscais, no caso dos autos, tipifica a hipótese do art.
71, I, pois fica caracterizada a sonegação fiscal. Note-se que o contribuinte, ao não emitir as
notas fiscais – o que o obrigaria a lançar a receita respectiva em sua contabilidade – retardou o
conhecimento da ocorrência do fato gerador do IRPJ. Isso porque, coube à Fazenda intimar
terceiro que aparecia na movimentação bancária da contribuinte para poder desvendar a origem
da operação que deu ensejo à receita auferida e omitida. Além de materializar a omissão de
receita, a não emissão da nota fiscal, neste caso, não decorreu de mera falha ou descuido, mas da
intenção deliberada de omitir receita, tipificando a hipótese do artigo transcrito.
Igualmente é o caso da emissão de notas fiscais denotando subfaturamento de
vendas (notas fiscais calçadas), condutada também comprovada pela fiscalização. Essa
constatação somente foi possível com base nas circularizações realizadas em quatro empresas.
Três delas (Pirahy Alimentos Ltda., Cascaju Agraindustrial S/A e Viti Vinícola Cereser ltda.),
uma vez intimadas para justificar os depósitos, apresentaram notas fiscais em que foi possível
identificar a prática de notas fiscais calçadas, isto é, os valores das notas fiscais entregues pelas
empresas não correspondiam aos valores anotados pela fiscalizada.
Intimada a esclarecer o ocorrido, a contribuinte admitiu o “erro” e esclareceu que
realmente algumas notas foram emitidas em valores inferiores aos que constavam das notas
entregues pelas empresas circularizadas. Na mencionada resposta informou também que não
havia percebido que alguns talonários de notas foram emitidos em duplicidade. Assim,
admitindo a existência de “erro formal” nos valores constantes da notas estaria caracterizada
“denúncia espontânea”, levando à exclusão de aplicação da multa.
Não se trata de denúncia espontânea. Como se sabe, o instituto em referência
somente exclui a aplicação de penalidades se o contribuinte reconhecer o cometimento de
infração antes de qualquer notificação do Fisco a respeito. Nesse sentido é a norma do art. 138
do CTN:
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730278/2011-03

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
No caso dos autos, a recorrente somente justificou o suposto “erro formal” no
curso do procedimento fiscalizatório, ou seja, depois de intimada para esclarecer o cruzamento
entre os valores constantes das notas fiscais.
A emissão de nota fiscal com subfaturamento (nota fiscal calçada) leva também à
aplicação da multa qualificada de 150%, conforme a legislação transcrita anteriormente.
Nesse sentido, tem sido o entendimento deste Conselho Administrativo. Veja-se:
Numero do processo: 11020.721463/2013-10
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Período de apuração:
31/01/2008 a 31/12/2009 PROVA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA O indeferimento, pela autoridade julgadora, de
solicitação de perícia não acarreta cerceamento do direito de defesa, pois o julgador
pode indeferir a perícia que considerar prescindível, e as diligências desnecessárias.
ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. As simples alegações desprovidas dos
respectivos documentos comprobatórios não são suficientes para afastar a exigência
tributária. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Caracterizam-se como
omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. DEPÓSITO
BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ATIVIDADE RURAL Cabe ao
sujeito passivo comprovar, de forma individualizada, que os depósitos bancários
decorrem de receitas da atividade rural, não devendo se aceita a comprovação
presumida pelo fato de o contribuinte atuar apenas nesse ramo de atividade. MULTA
DE OFÍCIO Tendo o Auditor Fiscal aplicado a multa prevista em lei, agiu em
conformidade com o seu dever, em face de a atividade do lançamento ser plenamente
vinculada. MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2). MULTA QUALIFICADA.
EVIDÊNCIA DE SONEGAÇÃO. FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL. Correta
a aplicação da multa qualificada quando há evidências inequívocas de sonegação, e o
contribuinte deixa de emitir nota fiscal ou a emite em valor inferior ao negociado,
quando da venda de sua produção.

Assim, deve ser mantida a autuação e decisão da DRJ no tocante à multa
qualificada de 150%, prevista na legislação de regência.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730278/2011-03

3.5
Das irregularidades na emissão de notas fiscais e eventual extravio

Para justificar a impossibilidade de comprovar com documentos contábeis
idôneos todas as irregularidades constatadas, a empresa alega que em 10/02/2008, houve uma
inundação do Rio Catarino, em Realengo, nas imediações da sede da empresa.

Com a inundação foram extraviados documentos contábeis que seriam essenciais
para comprovar a suposta regularidade das operações realizadas pela contribuinte.

Ocorre que, conforme verificação in loco pela fiscalização e também com base
nos mapas extraídos da internet, o rio em questão, ainda que tivesse transbordado, dificilmente
alcançaria a sede da empresa.

Não bastasse esse fato, de natureza geográfica, do ponto de vista jurídico, era
dever da empresa adotar as providências cabíveis de noticiar o ocorrido, conforme determina a
legislação. Nesse ponto, a DRJ recorrida decidiu com precisão, razão pela qual, com fundamento
no art. 57, § 3o do RICARF adoto os fundamentos de tal decisão como razões de decidir:
11.7. Quanto à não apresentação da documentação, sob o argumento de enchente, vale
frisar que a presunção de veracidade dos fatos registrados na escrituração somente se
opera quando acompanhada dos documentos comprobatórios, conforme se extrai do art.
923 do RIR/99, adiante transcrito;
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
11.8. Notese, sobre a conservação de livros e documentos contábeis e fiscais, o que
dispõe o art. 264 do RIR/99:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decretolei no 486/69, art. 44).
§ 1o. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de
grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste
dará minuciosa informação, dentro de 48 horas, ao órgão competente do Registro do
Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita
Federal de sua jurisdição (Decreto-lei no 486/69, art. 10).
§ 2o. A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado
o disposto no parágrafo anterior (Decreto-lei no 486/69, art. 10, parágrafo único).
(Grifouse).
11.9. Como se verifica, as empresas são responsáveis pela manutenção, em boa guarda e
ordem, de todos os livros, documentos e demais papéis relativos a sua atividade, ou que
se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial. No caso de extravio desses documentos, o fato deve ser divulgado em
jornal de grande circulação dentro de 48 horas e comunicado ao órgão competente do
Registro do Comércio e à repartição da Receita Federal do Brasil da jurisdição da
empresa. Nenhuma destas medidas foi adotada pela interessada, como ela mesma
admite na impugnação.

Igualmente sobre este ponto da decisão e da autuação não há o que se reformar.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.765 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730278/2011-03

Diante do exposto, conheço do recurso, rejeitando as nulidades arguidas e, no
mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital